Tribunal: TJES
Processo: 5014496-63.2024.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-03-28

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014496-63.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARLI ALMEIDA CARVALHO CAMPOS
RECORRIDO: NU PAGAMENTOS S.A. e outros
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 5014496-63.2024.8.08.0048

EMBARGANTES: PAGSEGURO INTERNET LTDA e MARLI ALMEIDA CARVALHO CAMPOS

EMBARGADO: NU PAGAMENTOS S.A

RELATOR: THAITA CAMPOS TREVIZAN

EMENTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS OPOSTOS PELO REQUERIDO. ESCLARECIMENTO ACERCA DA RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. OMISSÃO CONFIGURADA. EMBARGOS PROVIDOS. EMBARGOS OPOSTOS PELA AUTORA. OBJETIVO DE OBTER A CONDENAÇÃO DOS REQUERIDOS AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. ACÓRDÃO PARCIALMENTE REFORMADO.

RELATÓRIO / VOTO

Tratam-se de Embargos de Declaração opostos por
PAGSEGURO INTERNET LTDA e MARLI ALMEIDA CARVALHO CAMPOS
,
em face de acórdão proferido nestes autos ao ID. 11584409, que deu provimento ao recurso da autora.

Em suas razões (ID. 11631508), a embargante
PAGSEGURO INTERNET LTDA
alega que o acórdão é omisso, pois não restou esclarecido se há responsabilidade solidária das requeridas quanto à condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

Por sua vez, nos embargos opostos pela autora (ID. 11694768), esta objetiva a reforma do acórdão, para que as partes recorridas sejam condenadas ao pagamento de honorários de sucumbência.

É a síntese do necessário. Passo a decidir.

Inicialmente, mister destacar que os embargos de declaração são cabíveis nos casos previstos no art. 1022, do CPC/2015, ou seja, para sanar obscuridade, contradição ou omissão e corrigir erro material eventualmente existente na decisão questionada, conforme também preceitua o art. 48 da Lei n. 9.099/95, com nova redação que lhe foi dada pela Lei nº 13.105/2015.

Nesse sentido, cabe salientar que o manejo dos embargos de declaração deve ser realizado conjuntamente com razões que demonstrem a possível ocorrência das situações previstas no art. 1022 do CPC/15, ou seja, com o objetivo de esclarecer obscuridade, eliminar contradição existente no próprio acórdão, suprir omissão ou corrigir erro material.

Por conseguinte, não é permitida a oposição dos embargos declaratórios amparados por razões que pressupõem a intenção de rediscutir o mérito da lide, totalmente dissociadas com suas estritas hipóteses.

No que concerne aos embargos opostos por
PAGSEGURO INTERNET LTDA
,

entendo que assiste razão ao embargante, pois não restou devidamente esclarecida a solidariedade da condenação imposta no julgamento.

O acolhimento dos argumentos apresentados enseja em modificação do entendimento do acórdão, sendo atribuído aos embargos efeitos infringentes. Sobre o assunto, este é o entendimento jurisprudencial:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC.
CARÁTER INFRINGENTE. POSSIBILIDADE. PREMISSA EQUIVOCADA
. NOVO JULGAMENTO DO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. DEVER DE INFORMAÇÃO QUANTO ÀS CONDIÇÕES DA APÓLICE QUE DEVEM SER OBSERVADAS PELA ESTIPULANTE. ENTENDIMENTO RECENTE DA TERCEIRA TURMA DESTA CORTE. EMBARGOS ACOLHIDOS. 1. Aplicabilidade do NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.
2. A atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração é possível, em hipóteses excepcionais, para corrigir premissa equivocada no julgamento, bem como nos casos em que, sanada a omissão, a contradição ou a obscuridade, a alteração da decisão surja como consequência necessária.
3. A TERCEIRA TURMA desta Corte firmou orientação no sentido de que o dever de informação a respeito das condições do contrato de seguro é exclusivamente da estipulante. 4. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para dar provimento ao agravo interno, negando provimento ao recurso especial da demandante. (EDcl no AgInt no REsp n. 1.884.926/SC, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 26/4/2021, DJe de 28/4/2021.)
(grifei)

Na presente hipótese, de fato, não foi apreciada a questão da solidariedade das requeridas, o que faço nesta oportunidade. A embargante é prestadora de serviços bancários, compondo a relação de consumo existente no caso em tela, tendo permitido o uso de seus serviços para aplicação de golpes. Assim, responde solidariamente pelos danos suportados pelos consumidores, conforme artigos 7º parágrafo único c/c 18, 19 e 34 do Código de Defesa do Consumidor.

Sendo assim, a condenação ao pagamento de R$ 2.000,00 a título de indenização por danos morais deve ser atribuída a ambos os requeridos.

Portanto, onde se lê:

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
, reformando a r. sentença prolatada para julgar procedente o pedido de indenização por danos morais, condenando o requerido NU PAGAMENTOS S.A., PAGSEGURO INTERNET LTDA ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais), acrescida de correção monetária (IPCA) e de juros legais (SELIC, com dedução do índice de atualização monetária estipulado), ambos a partir desta data, até o fim do efetivo pagamento, conforme Lei nº 14.905/2024. Deixo de condenar a recorrente em custas processuais e honorários advocatícios, face ao provimento do recurso.

Leia-se:

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
, reformando a r. sentença prolatada para julgar procedente o pedido de indenização por danos morais, condenando
solidariamente os requeridos

NU PAGAMENTOS S.A.
e
PAGSEGURO INTERNET LTDA
ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais), acrescida de correção monetária (IPCA) e de juros legais (SELIC, com dedução do índice de atualização monetária estipulado), ambos a partir desta data, até o fim do efetivo pagamento, conforme Lei nº 14.905/2024. Deixo de condenar a recorrente em custas processuais e honorários advocatícios, face ao provimento do recurso.

No que tange aos embargos opostos pela autora,
MARLI ALMEIDA CARVALHO CAMPOS,
entendo que não merece acolhimento a pretensão autoral.

Isto porque, acerca da condenação em honorários advocatícios no âmbito dos juizados especiais, a Lei 9.099/95 foi cristalina ao estabelecer as seguintes hipóteses:

Art. 55. A sentença de primeiro grau não condenará o vencido em custas e honorários de advogado, ressalvados os casos de litigância de má-fé. Em segundo grau,
o recorrente, vencido, pagará as custas e honorários de advogado
, que serão fixados entre dez por cento e vinte por cento do valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa.
(grifo nosso)

Da simples leitura do dispositivo em questão, extrai-se que somente na hipótese que a parte recorrente for vencida haverá condenação ao pagamento de custas e honorários. No caso, a autora interpôs o recurso inominado e não foi condenada ao pagamento de honorários pois teve seu recurso provido. Não há qualquer hipótese de condenação da parte recorrida ao pagamento de honorários sucumbenciais no rito sumaríssimo dos juizados especiais.

Ausente a omissão alegada, não merece provimento os embargos opostos pela autora.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração opostos por
PAGSEGURO INTERNET LTDA
e, no mérito,
DOU-LHES PROVIMENTO
, para retificar o acórdão embargado em sua fundamentação, ressalvando, tão somente a correção acima descrita.

Ademais,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração opostos por
MARLI ALMEIDA CARVALHO CAMPOS
e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)